Tribunal: TJBA
Processo: 8001149-74.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001149-74.2022.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIA MARLY SOUZA QUINTELA e outros Advogado(s): SATIRO DE CASTRO FERRAZ NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta por assistentes de acusação contra sentença que absolveu o réu das imputações de vias de fato e ameaça, em contexto de violência doméstica, com fundamento na insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação do acusado, especialmente diante da relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, mas não possui valor absoluto, devendo ser confrontada com os demais elementos probatórios. 4. No caso, os depoimentos das vítimas foram contrariados por testemunhas presenciais, que negaram a ocorrência de agressões físicas e ameaças, indicando apenas discussão verbal em contexto de conflito familiar. 5. O conjunto probatório revela contradições relevantes e evidencia contexto de animosidade patrimonial entre os envolvidos, o que fragiliza a credibilidade da versão acusatória. 6. A ausência de provas materiais e de testemunhos independentes que confirmem a prática delitiva impede a formação de juízo condenatório seguro. 7. Diante da dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a manutenção da absolvição. 8. Inexistindo elementos atuais que indiquem risco à integridade das vítimas, não há fundamento para reativação de medidas protetivas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, embora relevante, não é suficiente para condenação quando isolada e contrariada por outros elementos probatórios. 2. A existência de dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 147; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Criminal nº 0000864-96.2019.8.12.0055; TJ-MG, APR nº 10024181141953001; TJ-SP, APR nº 1501902-73.2019.8.26.0348. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001149-74.2022.8.05.0076, em que figuram como apelante MARIA MARLY SOUZA QUINTELA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.